Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-48.2024.8.11.0110
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-48.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Edital, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INTERIOR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 28.201.527/0001-01 (APELANTE), PATRICIA COELHO LEMOS - CPF: 931.728.006-44 (ADVOGADO), ZIZANA ANDALECIO CAMARGO SILVA - CPF: 813.600.291-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), NAYARA MENDES RODRIGUES CRUZ - CPF: 011.623.311-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de valores remanescentes de contrato administrativo para execução de obra pública.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação isolada de nota fiscal, desacompanhada de aceite ou atestado de recebimento pelo fiscal do contrato, constitui prova suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços na extensão alegada em contrato administrativo de execução de obra pública.

III. Razões de decidir:

3. A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de execução de obra demanda comprovação documental inequívoca da prestação dos serviços, sendo insuficiente a simples apresentação de nota fiscal desacompanhada de aceite ou atestado de recebimento pelo fiscal do contrato.

4. A exata dimensão dos serviços prestados constitui questão eminentemente fática que exige a apresentação de boletins de medição, relatórios de fiscalização ou instrumentos contratuais previstos e atestados pelo fiscal competente.

5. A tentativa de juntada extemporânea de documentos em sede recursal encontra óbice no art. 435 do CPC, não sendo admissível a inovação probatória destinada a suprir lacuna que fundamentou a improcedência originária.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Para a cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de execução de obra pública, a simples apresentação de nota fiscal, desacompanhada de aceite ou atestado de recebimento pelo fiscal do contrato, revela-se insuficiente, sendo imprescindível a apresentação de boletins de medição, relatórios de fiscalização ou instrumentos contratuais previstos e atestados pelo fiscal competente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e 93, IX; CPC, arts. 6º, 344, 345, II, 434,
caput
, 435 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003077-48.2016.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INTERIOR CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000367-48.2024.8.11.0110, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por parcialidade do julgador, que “
poderia ter sido evitada caso houvesse apenas um gesto, um ato processual do magistrado na busca de esclarecimento de fatos narrados na inicial
”.

No mérito, sustenta que: (i) comprovou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação por parte da Administração; (ii) o laudo técnico subscrito por agente público não foi juntado por possível falha no sistema PJe; e (iii) há documento novo demonstrando o fato alegado na inicial.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 292466363, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 298897362, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO JULGADOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Preliminarmente, passo ao exame da alegação de parcialidade do julgador.

A lide originária versa sobre a cobrança de supostos valores remanescentes de contrato administrativo firmado entre o Município de Campinápolis (MT) e Interior Construtora Ltda. para a construção de uma quadra poliesportiva, fundamentando-se a contratada na alegação de que teria executado 69,67% (sessenta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) da obra, porém o pagamento teria sido apenas parcial, restando saldo a liquidar de R$ 141.371,72 (cento e quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

O d. Juízo
a quo
, contudo, entendeu que a autora, ora apelante, não logrou comprovar cabalmente a efetiva prestação dos serviços na extensão alegada.

É certo que o princípio da imparcialidade, corolário do princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), não se confunde com o dever do magistrado de decidir com base nas provas efetivamente produzidas.

In casu
, a revelia da Fazenda Pública, como bem pontuado na sentença, não acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme a exceção prevista no art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil: “
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se o litígio versar sobre direitos indisponíveis
”.

Assim, a ausência de contestação pelo Município não isentava a autora, ora apelante, de seu ônus probatório.

A atuação do d. Juízo
a quo
, ao analisar criticamente as provas e concluir por sua insuficiência, não representa quebra de imparcialidade, mas o fiel cumprimento do dever de motivação das decisões, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante de tais premissas,
REJEITO
a preliminar de parcialidade do julgador suscitada pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INTERIOR CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000367-48.2024.8.11.0110, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que, após a celebração do contrato administrativo para execução de obra pública, a empresa contratada teria executado 69,67% (
sessenta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento
) dos serviços contratados, o que corresponderia ao montante de R$ 291.371,72 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos). Contudo, aduz que recebeu apenas a quantia parcial de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, julgou os pedidos improcedentes por entender que a autora, ora apelante, não logrou comprovar cabalmente a efetiva prestação dos serviços na extensão afirmada, considerando a nota fiscal, isoladamente, insuficiente para tal fim.

Pois bem.

Diversamente do sustentado pela apelante no juízo de origem, a exata dimensão dos serviços prestados e a correspondente contraprestação devida não se trata de matéria de direito, mas envolvem questão eminentemente fática que demanda comprovação documental inequívoca.

Nesse ponto, cumpre registrar que, para a cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de execução de obra, a simples apresentação de nota fiscal (Id. 292465910), desacompanhada de aceite ou de atestado de recebimento pelo fiscal do contrato ou pelo fiscal de obras, revela-se insuficiente.

Era imprescindível a apresentação de boletins de medição, relatórios de fiscalização ou qualquer outro instrumento contratualmente previsto e atestado pelo fiscal do contrato ou pelo fiscal de obras, aptos a comprovar o adimplemento da obrigação por parte da contratada.

Nesse sentido:

“
Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados
.” (TJ-MT, N.U 0003077-48.2016.8.11.0010, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.2.2023, publicado no DJE em 14.3.2023).

Ademais, a alegação de que a não juntada de suposto laudo técnico se deu por mero erro de sistema não pode ser acolhida para reverter o julgado. O princípio da cooperação (art. 6º do Código de Processo Civil) não serve de escudo para a inércia probatória da parte.

Aliás, a própria apelante, quando instada a se manifestar sobre outras provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (manifestação, Id. 292465936), assumindo, com isso, o risco de ter seu pedido inicial julgado com base no frágil acervo documental que até então havia constituído.

Finalmente, a tentativa de apresentar novas provas em sede de apelação encontra óbice no art. 435 do Código de Processo Civil, visto que deveriam ter sido apresentadas com a inicial, nos termos do art. 434,
caput
, do Código de Processo Civil.

Isso porque a juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional e a apelante não demonstrou que os referidos documentos eram novos ou que estava impedida de juntá-los no momento oportuno por motivo de força maior.

A alegação genérica de problemas no sistema PJe, desprovida de qualquer comprovação idônea, não justifica a pretendida inovação probatória. Ainda que se admitisse tal fato, não havia óbice para a apelante juntar os documentos antes da prolação da sentença, o que justificaria a juntada posterior ao ajuizamento.

Enfim, observa-se que a apelante pretende, com a juntada extemporânea de documentos, contrapor-se diretamente aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
, buscando suprir, em instância recursal, a lacuna probatória que foi justamente a causa da improcedência do seu pedido na origem, o que, repisa-se, não é admissível.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025